Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS GERIDOS PELO CCHA. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÕES REGULAMENTARES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suspensão parcial de tutela de urgência que determinava ao Banco do Brasil o processamento de honorários advocatícios geridos pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), vinculado à Advocacia Geral da União, em conta salário mostra-se adequada quando evidenciada complexidade da matéria que transcende a cognição sumária própria das tutelas provisórias.
2. As regulamentações bancárias que limitam o recebimento de valores por contas salário, aliadas à natureza jurídica específica dos honorários geridos pelo CCHA, demandam dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária.
3. Ausência de demonstração de prejuízo irreparável quando existe alternativa viável para recebimento dos valores através da conversão da conta salário em conta corrente, sem custos adicionais, mantido o recebimento regular dos vencimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.